Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-78.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006053-78.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AGENOR DANIEL DA SILVA, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONDENAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1 –

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o julgador considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

3 – Em se considerando que o objeto do recurso do Ministério Público era tão somente a majoração do valor da indenização por dano moral coletivo e sendo este extirpado da sentença, resta prejudicado o apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, bem como por
Agenor Daniel da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública no 1006053-78.2020.8.11.0007, julgou procedentes os pedidos postulados, condenando o requerido, segundo apelante na obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degrada, mediante apresentação de execução do cronograma do PRADA; no pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Alta Floresta-MT, por ter praticado queimada em sua propriedade rural, e, ainda o condenou na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, sem prévia autorização do órgão ambiental.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
busca reformar parcialmente a sentença, para majorar o valor da condenação em danos morais, alegando que deve ser proporcional ao dano causado e condizente com a possibilidade econômica do degradador (ID. 113822891).

O Requerido, segundo apelante, também interpôs Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, requer a improcedência total dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a obrigação de fazer, consistente na apresentação do PRADA e a redução da condenação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ambos apresentaram contrarrazões aos apelos (ID. 171227710 e 171227710).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, e pelo desprovimento do apelo manejado pelo particular. (Id n. 173028687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante Luiz Agenor Daniel da Silva alega que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo não teria observado os princípios do contraditório e ampla defesa, impedindo a produção das provas necessárias para a solução do feito. Argumenta a necessidade de realização de nova perícia técnica.

Ocorre, entretanto, que razão não assiste ao apelante. Isso porque, o Julgador, ao analisar os autos entendeu que o feito não necessitava de fase instrutória, pois estava convencido que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento, a saber o “Auto de Infração n.o 151559 (fl.28) e o Auto de Inspeção (fl.26).

Outrossim, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO

ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública ambiental em face de
Agenor Daniel da Silva
, em razão da prática de ilícito ambiental, consistente em fazer uso de fogo em 260,196 há de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente.

Finda a instrução processual, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, porém, segundo o Ministério Público, o valor de dano moral arbitrado não condiz com a realidade dos fatos. Por outro lado, o requerido, também recorrente, sustenta a inexistência de dano, a justificar as condenações.

Pois bem.

Sustenta o Apelante AGENOR DANIEL DA SILVA, em suma, que não há que se falar em queimada, pois, não há incidência de fogo em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (ARL), estando portanto, devidamente preservadas.

Outrossim, aduz o que não houve o emprego de fogo em sua propriedade. Narra que surgiram alguns focos de fogo em virtude da pastagem seca somada as faíscas decorrentes do atrito da grade com as pedras, o que justifica a presença de tocos de madeira queimados. Frisou que os focos eram extintos e controlados assim que percebidos.

Ademais, sustenta que não houve uso de fogo em área consolidada. Assim, alega que não há que se falar em degradação de área consolidada, afastando-se a sua obrigação de fazer consistente na confecção do PRADA.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo apelante, o conjunto probante dos autos demonstram a ocorrência de dano ambiental, em razão da queimada. Os documentos encaminhados pela SEMA são, ainda, documentos que possuem fé pública, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil e, ainda, que de presunção relativa, não houve prova em contrário para afastar a configuração do dano.

Conforme restou apurado nas investigações realizadas no âmbito do procedimento extrajudicial que instrui a ação civil pública, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA encaminhou ao Ministério Público o Ofício n.o 215/DUDALTAFLO/SEMA/2019, noticiando a prática de ilícito ambiental consistente em fazer uso de fogo em 260,196 hectares de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente.

Descreve o Relatório Técnico elaborado pela equipe fiscalizatória, que após vistoria no local, constatou-se a partir da imagem de satélite, datada do dia 16/06/2019, a ocorrência de fogo na propriedade do requerido, aqui também apelante, cuja degradação se estendeu por 254,756 hectares, sendo realizado a gradeamento da área após o incêndio.

Outrossim, segundo o relatório ambiental, o infrator efetuou a queima de leiras, na quantia de 5,44 hectares, totalizando 260,196 hectares a extensão total da queima, sem possuir autorização do órgão ambiental competente, ocasião em que os fiscais ambientais lavraram o Auto de Infração n.o 151559 e o Auto de Inspeção (ID 44460404).

Ademais, quanto à presunção de existência de dano ambiental, é sabido que, apesar da legislação ambiental não trazer conceito de dano ambiental, ela traz as noções de degradação ambiental e poluição, o que, no caso, não precisa muito para concluir que a queimada não autorizada, é capaz de causar o dano, na medida em que causa a poluição no ar atmosférico e solo, e consequentemente, causando risco de danos à saúde, no caso, aos cidadãos de Alta Floresta e da região.

Cumpre destacar que a autorização para o uso de fogo na propriedade é indispensável, porque o órgão ambiental tem meios para aferir a legalização desta prática, justamente para evitar a degradação e/ou poluição.

Conforme prevê o art. 38, I, da Lei n.° 12.651/2012 e o art. 50 da Lei Complementar n.° 38/1995,
in verbis
:

Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:

I -
em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle
;”
(destaquei).

“Art. 50 A SEMA poderá autorizar o uso do fogo e a destoca para limpeza e manejo de áreas. (Nova redação dada pela LC 232/05).

Parágrafo único A SEMA poderá suspender o uso do fogo para limpeza, por período determinado, com o fim de resguardar a qualidade do ar, punindo os infratores com multas proporcionais à dimensão da área queimada, na forma do regulamento.”

Dessa forma, incontestável o acerto da decisão recorrida, pois fixou ao degradador a recuperação da área degradada, mediante apresentação de execução do cronograma do PRADA da área degradada e alterada.

Aliás, o Código Florestal expressa no seu art. 59 que o legislador manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Por isto, há de se concluir que, mesmo existindo uma área consolidada em uma propriedade rural, não exime o proprietário de utilização desta parcela territorial de modo que desrespeite todas as normas vigentes de proteção ambiental.

Importa ressaltar, outrossim, que mesmo que o proprietário tenha sua propriedade regularizada junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural – CAR, tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a pretensão do requerido, no sentido de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental, vê-se que ela não merece prosperar.

Por outro lado, forçoso é admitir que “
a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação
.

Assim o é, porque, em que pese a queimada tenha, por si só, a natureza poluidora da atmosfera, o que difere o dever de indenizar, quando se trata de queimada autorizada ou não, é a extensão do dano, a conduta irresponsável e extrema, que venha afetar a saúde da polução, ao ponto de se justificar a reparação extrapatrimonial.

Na hipótese, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente à conduta do requerido, que fez uso do fogo sem autorização legal, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que o uso do fogo em questão não tomou proporções a gerar o dano à população, além das consequências “comuns” de uma queimada (até mesmo quando autorizada), não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece reforma, neste ponto.

E, desta forma, considerando que o recurso do Ministério Público foi tão somente quanto ao valor fixado a título de dano moral coletivo, uma vez acolhido o pedido do réu/apelante para extirpar a condenação, fica prejudicado o recurso do Ministério Público.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso de Agenor Daniel da Silva
, tão somente para extirpar a condenação por dano moral coletivo e, consequentemente,
dou por prejudicado o recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023